Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014656-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S): BENJAMIN PEREIRA SOARES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015940-04.2020.8.11.0002, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar ao Recorrente e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem o medicamento Abiraterona 250mg, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o Agravado é residente no Município de Arenápolis/MT, e o medicamento é de altíssimo custo, de responsabilidade, portanto, do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende que o decisum recorrido equivocou-se, pois se os hospitais credenciados (CACON e UNACON) são responsáveis pelo fornecimento do medicamento, não há motivo para fosse determinada a sua dispensação pelos entes públicos.
Sustenta que a receita médica para aquisição dos medicamentos pleiteados foi subscrita pelo médico Gabriel Zanardo, com timbre do Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá – ITC –, Instituto para o qual o Hospital Geral (UNACON), contratado pelo Agravante, terceiriza os serviços oncológicos.
Afirma que o médico, ao invés de preencher a Autorização de Procedimento Ambulatorial – APAC –, que acarretaria a regulação do Recorrido, e em caso de aprovação, os hospitais credenciados UNACON/CACON seriam obrigados a fornecer o medicamento ou similar, e seriam ressarcidos via procedimento de alta complexidade, preencheu guia simples de solicitação de medicamento.
Aduz que, por força da decisão recorrida, o Hospital Geral (UNACON) e a terceirizada ITC, serão ressarcidos pelo medicamento na forma de procedimento de alta complexidade, sem ter o ônus de arcar com os custos do medicamento, já que os entes públicos terão que o adquirir.
Salienta que, nos termos do Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir a medida liminar, ou definitiva, direcione inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Por fim, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu, também, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para sua concretização (art. 23, II, CRF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
(...). (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma – julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 divulg. 31-03-2015 public. 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULA N. 568 DO STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC – Rel. Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – julgado em 24/10/2017 – DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização de recursos e esforço, seu nascedouro tem base constitucional.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências na prestação de serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir a sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.
Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento devesse ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de quais das esferas seria competente.
Afigura-se-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.
No caso vertente, o Recorrido busca, na ação de base, a disponibilização de medicamento de alto custo, que não compõe a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.
Ademais, vê-se que a parte Agravada reside em município diverso do demandado (Arenápolis), o que, a princípio, implicaria a ilegitimidade passiva ad causam.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. (...). No entanto, não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda visando fornecimento de tratamento Município diverso do domicílio do autor, somente se impondo ao ente público responsabilidade por sua população e base territorial respectiva. (...). (Apelação e Reexame Necessário n. 70063415830 - Segunda Câmara Cível - Tribunal de Justiça do RS - Relatora: Lúcia de Fátima Cerveira - julgado em 23/02/2015). (Negritei).
Nessa esteira, manifesta a probabilidade de provimento do Recurso, bem assim o risco de dano grave, ou de difícil reparação ao Agravante, já que será obrigado a dispensar o tratamento de alto custo que não se insere na esfera de sua competência.
Diante disso, a concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.